Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-94.2025.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. ATOS EXECUTÓRIOS E DOLO BEM DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou que ingressou em sua casa e, ao retornar segundos depois, deparou-se com o réu no interior de seu veículo, em poder de um alicate, ocasião em que o deteve até a chegada da polícia.

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. ATOS EXECUTÓRIOS E DOLO BEM DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou que ingressou em sua casa e, ao retornar segundos depois, deparou-se com o réu no interior de seu veículo, em poder de um alicate, ocasião em que o deteve até a chegada da polícia. Policiais militares depararam-se com o réu detido pela vítima, que contou à equipe ter surpreendido o réu no interior de seu carro, em poder de um alicate, apreendido em auto próprio. Negativa e versão do réu, de que pretendia apenas pegar umas moedas para comer, isoladas nos autos. Bem demonstrados atos executórios e do dolo do agente, consistente na vontade consciente de subtrair o veículo automotor.
PENAS. A folha de antecedentes criminais constitui prova documental idônea à comprovação do histórico criminal desabonador (Súmula 636 do STJ) e, analisada em conjunto com o processo de execução do acusado, comprovou à saciedade os maus antecedentes e a reincidência do réu, não havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de condenações criminais distintas (Súmula 241 do STJ). TENTATIVA. A detenção do réu pela vítima, segundos depois de ele ingressar no veículo, aliada à ausência de danos ou vestígios atinentes à ligação direta do motor, revela que o crime ficou na fase inicial, o que conduz à redução máxima das penas pela tentativa. DOSIMETRIA. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes do réu. Na segunda etapa, acrescida de mais 1/6 pela reincidência. Não reconhecida a confissão espontânea, ausente em espécie. Na terceira etapa, as penas são reduzidas em 2/3 pela tentativa, resultando no montante final de 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa mínimos. Penas reduzidas.
PENAS ALTERNATIVAS E REGIME PRISIONAL. Os maus antecedentes do réu e sua reincidência específica em crime doloso obstam a aplicação de penas alternativas e a concessão do sursis penal, justificando igualmente a fixação do regime inicial fechado, tal como se operou na origem. Regime prisional mantido.
EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. Matéria de ordem pública. Reconhecimento da extinção da punibilidade possível mesmo em fase de conhecimento, pois não transitada em julgado a condenação (LEP, art. 66, II). Apelante permaneceu preso cautelarmente entre 17/05/2025 até a presente data, período superior à pena ora aplicada, razão pela qual se afigura imperiosa a extinção da pena carcerária pelo seu integral cumprimento. Art. 66, II, da Lei de Execução Penal.
Apelo defensivo provido em parte para:
a) redimensionar as penas de Willian Stoklein Martins dos Santos para 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa mínimos; e,
b) julgar extinta a pena privativa de liberdade pelo seu integral cumprimento, com imediata expedição de alvará de soltura clausulado; mantida, no mais, a r. sentença condenatória.